Tribunal: TJPA
Processo: 0000069-51.2004.8.14.0123
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000069-51.2004.8.14.0123

JUIZO RECORRENTE: RODOLFO CALIXTO AMAZONAS

RECORRIDO: MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0004264-07.2017.8.14.0032.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE NOVO REPARTIMENTO.

Sentenciados: RODOLFO CALIXTO AMAZONAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTMENTO / PA.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR EXONERADO ARBITRARIAMENTE. REINTEGRAÇÃO AO CARGO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VERBAS SALARIAIS E VANTAGENS REFERENTE AO PERÍODO DE AFASTAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0004264-07.2017.8.14.0032.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE NOVO REPARTIMENTO.

Sentenciados: RODOLFO CALIXTO AMAZONAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTMENTO / PA.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
em face da r. sentença prolatada pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE NOVO REPARTIMENTO, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, ajuizada por RODOLFO CALIXTO AMAZONAS contra o

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTMENTO/PA.

Consta dos autos que o autor é servidor público efetivo do Município de Novo Repartimento, tendo sido empossado em julho de 1998, exercendo também a função de representante sindical do SINDSAUDE/PA, o que lhe garante estabilidade provisória no emprego.

Informou que apesar da referida estabilidade, ente municipal o teria exonerado arbitrariamente por meio da Portaria nº. 49A/2000, razão pela qual o autor impetrou Mandado de Segurança e foi, mediante decisão judicial, reintegrado ao cargo de origem.

Relata que o ente municipal se recusou a pagar ao autor os valores referentes ao período em que se manteve fora do exercício do seu cago em face da exoneração arbitrária, razão pela qual propôs Ação de Cobrança pugnando pela condenação do Município ao pagamento dos salários que deixou de receber durante o período de afastamento, incluindo férias, e 13º salário e demais vantagens e gratificações que faz jus, acrescidas de juros e correção monetária.

O Município de Novo Repartimento apresentou contestação. ID 12477382.

Após o tramite processual, o Magistrado a quo proferiu sentença, julgando parcialmente procedente o pedido do autor, nos seguintes termos:

“Diante de todos os fundamentos que se fez expor e com base no art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos articulados na petição inicial para:

I- CONDENAR o ente público a pagar, em forma de indenização os vencimentos salariais compreendidos entre a exoneração e a efetiva recondução do demandante ao cargo público efetivo (09/02/2000 a 30/12/2011), sujeito esta a atualização pela taxa em vigor para a mora de pagamento de tributos à Fazenda Nacional nos termos do art. 406/CC e da Lei nº 9250/95, e cujo termo inicial a ser observado, ao diante da natureza da mora é o da data do desligamento do servidor, descontados os valores percebidos a título de função temporária;

2-CONDENAR o requerido a pagar
ao requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos
morais devendo sobre o montante incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da presente data até o efetivo pagamento;

3-CONDENO, assim, o demandado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
(...)”

As partes não interpuseram recurso de apelação. Certidão ID 12445983.

Diante da ausência de recurso voluntário os autos foram remetidos ao Tribunal para reexame necessário.

A Procuradoria de Justiça de manifestou pela confirmação da sentença
a quo
. ID 12477382.

É o Relatório.

VOTO

Processo nº. 0004264-07.2017.8.14.0032.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE NOVO REPARTIMENTO.

Sentenciados: RODOLFO CALIXTO AMAZONAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTMENTO / PA.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, no sentido de determinar o pagamento do saldo de salário e demais verbas salariais ao autor, referente ao período em que teria sido arbitrariamente exonerado pelo ente municipal e ainda, danos morais em razão a exoneração.

A decisão reexaminada merece ser mantida, uma vez que resta demonstrando que fora concedida a segurança ao autor, no Mandado de Segurança nº. 2000500615-3, em que foi decidido pela ilegalidade na exoneração do autor e determinou a sua reintegração ao cargo público.

O pagamento dos valores que não foram recebidos pelo autor a título de salários, gratificações, 13º salário, férias, em razão da exoneração arbitraria, são devidos ao autor, e o seu não pagamento caracteriza enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública.

A reintegração do autor ao cargo enseja o pagamento integral dos vencimentos e vantagens do tempo em que ficou afastado, tendo em vista que a exoneração foi considerada ilegal.

Segue jurisprudência no assunto:

“
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO UNA. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA ILEGALMENTE AFASTADA. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS VANTAGENS SALARIAIS REFERENTES AO TEMPO DE AFASTAMENTO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Reintegração é uma forma de reingresso que ocorre quando há volta do servidor a seu cargo público após o reconhecimento por força de decisão judicial ou administrativa. 2. Partindo dos comandos legais que disciplinam a matéria, bem como da jurisprudência predominante dos nossos tribunais, chegamos à conclusão de que o servidor reintegrado terá direito a todas as vantagens, pessoais e as legalmente inseridas e típicas do cargo, bem como aos vencimentos não percebidos durante o afastamento ilegal, como se nunca tivesse sido afastado, uma vez que a decisão anulatória do ato ilegal que ocasionou a extinção da relação estatutária possui efeitos ex tunc,ou seja, retroagem até a origem da ilegalidade. 3. Devem ser fixados os juros de mora nos termos das Súmulas n.º 150 e 157 do TJPE, e a correção monetária, desde o inadimplemento de cada parcela, pelo IPCA-E. 4. Recurso de apelação provido.

(TJ-PE - APL: 4937944 PE, Relator: Évio Marques da Silva, Data de Julgamento: 06/09/2018, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 19/09/2018)

Com relação à condenação por danos morais, nota-se restou demonstrado o dano sofrido pelo autor, posto que foi subitamente exonerado, teve sua renda suspensa, o que lhe causou instabilidade profissional, emocional e financeira, portanto, perfeitamente configurado o dano moral.

O valor arbitrado foi proporcional e razoável, não havendo qualquer exacerbação.

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO REINTEGRADO. REMUNERAÇÃO PELO PERÍODO DE AFASTAMENTO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RETENÇÃO INDEVIDA DE SALÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. I - Certo é que, determinada a reintegração de servidor público ao cargo, é-lhe garantido o recebimento da remuneração por todo o período do afastamento irregular, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos. II – A retenção de vencimentos de servidor público acarreta-lhe evidente prejuízo ao direito de personalidade, motivo pelo qual a conduta gera dano moral a ser indenizado. III – Sentença mantida. (TJ-AM - Remessa Necessária Cível: 00000361620138044200 AM 0000036-16.2013.8.04.4200, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 09/03/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2020)

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/03/2023